Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAILA AL HAKIM LACERDA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e não conheceu impugnação ao cumprimento de sentença em que é credor CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE. O recurso tem por objeto apenas a parte da decisão que deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante não comprovou o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, razão porque o pedido foi indeferido e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para regularização do preparo (ID 35236169 Novamente a agravante não se manifestou no prazo legal (ID 36136055). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi facultado à agravante regularizar o preparo, no entanto não se manifestou e deixou o prazo transcorrer. A falta de recolhimento e comprovação do preparo constitui vício penalizado com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403